Tribunal: TJDFT
Processo: 0711094-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. RECONVERSÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE ANTES DA EDIÇÃO DO DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022. CONCESSÃO DE INDULTO PLENO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Indulto, espécie da “clementia principis”, é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa constitucional prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena (indulto pleno) ou reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou redutório ou comutação).
2. O artigo 8o, inciso I, do Decreto no 11.302/2022 veda a concessão de indulto pleno às penas restritiva de direitos.
3. A reconversão das penas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade, unicamente para fins de indulto, não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio. Por outro lado, tendo havido a reconversão das penas restritivas de direito em pena privativa de liberdade, ainda que de forma provisória, em momento anterior à edição do Decreto n. 11.302/2022, não incide a vedação ao indulto contida no artigo 8o, inciso I, do citado Decreto n. 11.302/2022, limitada às restritivas de direito.
4. No exame do preenchimento dos requisitos discricionariamente fixados pelo Presidente da República para a concessão do indulto, o Julgador deve considerar a real situação do apenado ao tempo da publicação do Decreto, e não as conjecturas acerca de possíveis conversões ou reconversões de penas.
5. Recurso desprovido.